Tribunal: TJMT
Processo: 1022698-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022698-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), GILBERTO CHAGAS - CPF: 389.396.229-87 (AGRAVANTE), CHRISTIANE CARVALHO CHAGAS - CPF: 913.314.121-53 (AGRAVADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA PEREIRA - CPF: 002.010.291-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CHAGAS - CPF: 330.097.599-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENALDO CHAGAS - CPF: 433.652.059-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CHAGAS - CPF: 433.651.679-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIA CHAGAS FERRACIOLI - CPF: 814.091.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRÍCIA CHAGAS (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE CARVALHO CHAGAS (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CHAGAS JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Inventário. Crédito Alimentar. Reserva De Valores. Comprovação Documental Da Dívida. Possibilidade.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos de Ação de Inventário, por meio da qual foi determinada a reserva de quantia referente a crédito alimentar supostamente devido a herdeira habilitada nos autos.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reserva de valores em favor de herdeira a título de crédito alimentar.

III.
Razões De Decidir

3. O Código de Processo Civil admite a reserva de valores no inventário quando a obrigação estiver suficientemente comprovada por documentos e a impugnação não se fundar em quitação, nos termos do artigo 643, parágrafo único.

4. A jurisprudência admite a adoção de medida cautelar de reserva mesmo na falta de título líquido e certo, desde que haja plausibilidade na origem da dívida e comprovação documental mínima de sua existência.

5. A reserva determinada não implica reconhecimento definitivo do crédito, mas medida de proteção patrimonial destinada a resguardar eventual direito alimentar. No caso, mostra-se acertada a decisão, sobretudo quando há controvérsia entre os herdeiros e alegações de dilapidação patrimonial.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É admissível a reserva de valores no inventário a título de crédito alimentar quando a obrigação estiver documentalmente comprovada e a impugnação não se fundar em quitação.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 643, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.240.484/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 29.04.2024; TJMG, AI n. 19029413820238130000, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 09.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022698-29.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gilberto Chagas
em virtude de decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por
Pedro Chagas
n. 0000213.33.2001.811.0052.

A Juíza singular determinou nova avaliação dos bens do Espólio de Pedro Chagas e fixou a reserva do valor de R$ 232.997,57 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos) relativo a crédito alimentar pleiteado por Christiane Carvalho Chagas.

O Recorrente sustenta que não houve habilitação regular do suposto crédito alimentar, pois não foi observado o rito legal exigido para habilitação de crédito no Inventário. Além disso, menciona que inexistem documentos idôneos que comprovem a dívida.

Assevera que não houve anuência dos demais herdeiros.

Argumenta que o pedido de habilitação deveria ter sido remetido às vias ordinárias, e não acolhido de forma imediata e sem o devido contraditório, sobretudo diante da falta de comprovação mínima da alegada obrigação.

Afirma que a reserva de valores sem demonstração concreta da dívida compromete a isonomia entre os herdeiros e prejudica a justa partilha do patrimônio hereditário.

Aponta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, ante a inércia da herdeira Christiane Carvalho Chagas, que deixou de adotar medida executiva ou de cobrança ao longo de 16 (dezesseis) anos.

Pleiteia o provimento do Recurso e a reforma da decisão, a fim de que seja afastada a determinação de reserva de valor.

Subsidiariamente, requer que a reserva seja condicionada à prévia comprovação do crédito alimentar.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 299122369).

A Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso (Id. 302108381).

A Procuradoria-Geral de Justiça declarou inexistir interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 315832898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Gilberto Chagas
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar a decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que determinou a reserva de quantia
relativa a crédito alimentar pleiteado por Christiane Carvalho Chagas.

Na origem, cuida-se de Ação de Inventário dos bens deixados por
Pedro Chagas
, falecido em 18/06/2001. A Ação foi ajuizada por sua companheira Maria Cristina Pereira, nomeada inventariante em julho/2001.

Posteriormente, em 2003, Gilberto Chagas (Recorrente), filho do falecido, assumiu a inventariança.

As primeiras declarações foram prestadas em agosto de 2005 e, por determinação judicial,
foram retificadas pelo inventariante às fls. 1.712/1.719.

Em 21/10/2011, o inventariante Gilberto Chagas apresentou
Instrumento Particular de Partilha Amigável
e requereu sua homologação. Na oportunidade, salientou que de todos os herdeiros participaram do acordo, exceto uma filha (Christiane Carvalho Chagas); contudo, esclareceu que o quinhão dela foi reservado (Id. 80238794 – pág. 16/21).

Antes da homologação da partilha, especificamente em 04/10/2016, Christiane Carvalho Chagas peticionou nos autos e requereu sua habilitação como herdeira, ocasião em que manifestou concordância com os termos da partilha amigável já apresentada, ressalvando, contudo, a necessidade de correção na proporção da área rural atribuída ao seu quinhão.

Na ocasião, também, pleiteou a liberação de alvará para quitação de débito alimentar, que afirmou ser reconhecido judicialmente na Execução de Alimentos n. 1325/99 (Id. 80238803 – pág. 34).

O inventariante anuiu à habilitação da herdeira, mas impugnou o reconhecimento do crédito alimentar, sob o argumento de falta de pedido formal de habilitação do crédito. Defendeu, por fim, que não fosse expedido alvará antes do julgamento definitivo da habilitação (Id. 80238805 – pág. 10/15).

A habilitação de Christiane Carvalho Chagas foi deferida.

Na fase posterior, com a digitalização dos autos
, em 06/02/2025, o inventariante requereu a exclusão de determinados bens das primeiras declarações e apresentou minuta retificada (Id. 183146844).

Em resposta
, as herdeiras Christiane Carvalho Chagas e Eliane Carvalho Chagas apresentaram manifestações questionando a condução da inventariança. Alegaram irregularidades, como falta de prestação de contas, atribuição de valores desatualizados aos bens e exclusão indevida de patrimônio. Ainda requereram nova avaliação dos bens.

Intimado, o inventariante apresentou a petição de Id. 189287442, no qual mencionou que os bens excluídos não tinham valor econômico, porém não se opôs ao pedido de reavaliação dos bens. Ainda discordou do pedido de reserva de crédito relativo ao débito alimentar e, ao final, requereu o prosseguimento do feito.

A Juíza singular considerou insuficientes as justificativas apresentadas pelo inventariante e determinou nova avaliação dos bens que compõem o acervo hereditário, bem como a reserva do valor correspondente ao crédito alimentar pleiteado pela herdeira Christiane Carvalho Chagas no valor de R$ 232.997,57 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos).

Ainda determinou a intimação do Ministério Público Estadual para se manifestar acerca dos indícios de eventual dilapidação patrimonial e gestão irregular do Espólio.

Contra essa decisão, o inventariante interpôs Agravo de Instrumento. O objeto do inconformismo se limita especificamente acerca da reserva de valores em favor da herdeira Christiane Carvalho Chagas.

Nas suas razões recursais, o Recorrente sustenta que não houve habilitação regular do suposto crédito alimentar, pois não foi observado o rito legal exigido para habilitação de crédito no Inventário. Além disso, menciona que inexistem documentos idôneos que comprovem a dívida.

Assevera que não houve anuência dos demais herdeiros.

Argumenta que o pedido de habilitação deveria ter sido remetido às vias ordinárias, e não acolhido de forma imediata e sem o devido contraditório, sobretudo diante da falta de comprovação mínima da alegada obrigação.

Afirma que a reserva de valores sem demonstração concreta da dívida compromete a isonomia entre os herdeiros e prejudica a justa partilha do patrimônio hereditário.

Aponta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, ante a inércia da herdeira Christiane Carvalho Chagas, que deixou de adotar medida executiva ou de cobrança ao longo de 16 (dezesseis) anos.

Sobre o tema, pertinente esclarecer que a habilitação de crédito nos autos de Inventário está condicionada à concordância de todos os interessados. Havendo impugnação de qualquer das partes, o pedido de pagamento deverá ser remetido às vias ordinárias, nos termos do artigo 643, caput, do CPC.

No entanto, o parágrafo único do referido dispositivo estabelece que o Juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

No caso, consta nos autos que tramitava, anteriormente ao óbito, Execução de alimentos movida pela genitora de Christiane Carvalho Chagas e Eliane Carvalho Chagas, na qual Pedro Chagas, o
de cujus
, figurava como Executado.

Verifica-se que, inicialmente, as partes celebraram acordo nos autos da execução alimentar. Contudo, a genitora das alimentadas noticiou o descumprimento parcial do ajuste e requereu o prosseguimento da Execução quanto ao saldo remanescente.

Posteriormente, foi informado àquele Juízo o falecimento de Pedro Chagas, ocasião em que as credoras requereram a expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A., a fim de obter informações sobre eventuais valores depositados em conta de titularidade do
de cujus
. O pedido, contudo, foi indeferido pelo Juiz da Execução, ao fundamento de que essa providência deveria ser requerida no Inventário.

Essas informações constam no Id. 80230231 - pág. 12 e seguintes (fls. 929 e seguintes – processo físico).

Ressalto, por oportuno, que não há notícia de quitação do débito, tampouco registro de penhora ou expropriação de bens para a satisfação do crédito alimentar.

Ainda que o Recorrente alegue que a Recorrida não tenha apresentado título que comprove a existência da dívida, fato é que, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a falta de liquidez do título não pode obstaculizar a reserva de montante para pagamento futuro.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RESERVA DE BENS. POSSIBILIDADE. 1. Inexigível, para a reserva de bens de que trata o art. 642 do CPC, que a dívida cobrada do espólio seja líquida e certa, sendo suficiente a comprovação documental de sua existência. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.240.484/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Em outras palavras, para fins de reserva de que se trata o artigo 642 do CPC, não é necessário que a dívida cobrada do Espólio seja líquida e certa, sendo suficiente a comprovação documental de sua existência.

Portanto, não há exigência de prévia liquidação ou sentença homologatória para a adoção da medida cautelar de reserva de valores, desde que demonstrada a plausibilidade da obrigação e sua origem, o que foi efetivamente demonstrado pela credora Christiane Carvalho Chagas.

Assim, a Juíza singular agiu corretamente ao determinar a reserva de quantia, diante de documentos suficientes que comprovam a existência do crédito.

Importa destacar que a medida deferida não implica reconhecimento definitivo do crédito, tampouco sua liberação de valores, consistindo apenas na segregação cautelar de valores com o fim de resguardar eventual crédito de natureza alimentar para futuro pagamento.

Essa determinação se mostra ainda mais pertinente diante da existência de alegações de possível dilapidação patrimonial por parte do inventariante. Embora esses fatos ainda estejam sob apuração, não podem ser ignorados pelo Julgador.

Por oportuno, convém esclarecer que este crédito não se confunde com o seu quinhão hereditário, o qual, como informado pelo inventariante, já se encontra assegurado na proposta de partilha amigável, que ainda não foi homologada pela Julgadora singular.

Nesse sentido, não se verifica ilegalidade na decisão, pois é plenamente possível a reserva de valores, ainda que seja necessária a liquidação do quanto devido, desde que a obrigação esteja comprovada por documento, não se funda em dívida quitada e exista controvérsia sobre o crédito.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INVENTÁRIO. RESERVA DE BENS. ART. 643 DO CPC. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO E CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO/CHEQUE ESPECIAL. OBRIGAÇÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. SEM ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. DETERMINAÇÃO DE RESERVA DE BENS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - A declaração de habilitação do crédito depende da concordância de todas as partes, conforme o § 2o do artigo 642 do CPC. Nesse caso, é necessário determinar a separação de dinheiro ou bens para o pagamento da dívida. Se não houver concordância por todas as partes, o pedido deverá ser encaminhado para as vias ordinárias, com a reserva dos bens, desde que a obrigação esteja devidamente comprovada e a impugnação não se baseie em quitação integral - O parágrafo único do Art . 643 do CPC exige, como
requisito da reserva de bens nos autos do inventário, que a obrigação esteja comprovada por documento e que a impugnação não se funde em dívida quitada e que não inexista controvérsia quanto à regularidade da cobrança
- Considerando que a obrigação está suficientemente comprovada por prova documental e que não houve alegação de quitação total da dívida,
não há impedimento para a determinação da reserva de bens, que se mostra como a medida mais adequada
diante da situação fática e dos preceitos jurídicos aplicáveis ao caso - Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19029413820238130000, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), j. 09/02/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi/ Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, DJE 15/02/2024). (sem grifos no original)

No que tange à alegação de prescrição, esta não se mostra examinável nesta fase processual, tampouco nos limites do Recurso. A simples reserva de valores não consuma o reconhecimento do crédito, de forma que é plenamente viável a discussão da prescrição em momento oportuno, pela via adequada.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025